Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o apelante é multirreincidente.
2. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de apelante multirreincidente e detentor de maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.